Tribunal: TJDFT
Processo: 0729956-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0729956-19.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: GLERYSSON MOURA DAS CHAGAS PACIENTE: ROCK YURI GONCALVES SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ROCK YURI GONCALVES SOARES, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/0633. Em breve resumo, aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 04/05/2021 e, conquanto ausentes os requisitos legais, teve a sua prisão convertida em preventiva. Destaca que o representante do Ministério Público, à época, opinou pela aplicação de medidas diversas da prisão sob o uso de monitoração eletrônica. Sustenta que “a autoridade coatora mantém a prisão cautelar do paciente unicamente para aprofundamento de provas acolhendo a manifestação ministerial e deferindo o pedido de acesso de dados do aparelho celular para afastar o sigilo de ligações telefônicas, agenda telefônica, correio eletrônico, localizador GPS, caixa de mensagem, WhatsApp, caixa de e-mail, arquivos recebidos ou salvos, prints e/ou gravação do display, diálogos e imagens. Salienta-se que o paciente permanece custodiado sem saber quando o corréu será ouvido”. Assevera que a manutenção da prisão do paciente não pode prevalecer, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua revogação e concessão de outras medidas cautelares, nos termos dos artigos 316 e 319, ambos do CPP, não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Afirma ser o paciente primário, possuir bons antecedentes, com endereço fixo e trabalho lícito, não subsistindo evidências de que a sua liberdade seja capaz de colocar em risco a ordem pública. E, conforme afirmado pelos policiais militares que efetuaram a ocorrência, a droga apreendida não era do paciente, encontrando-se no baú da sua motocicleta em razão da prestação de serviços privados na área de delivery. Por fim, argumenta que a prisão cautelar não pode ser mantida com lastro apenas na quantidade da droga apreendida, devendo ser observado, ademais, os termos do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, haja vista que, ainda que seja condenado, o paciente não será submetido a regime mais gravoso do que já se encontra, considerando-se, ademais, a possibilidade de substituição da prisão pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Pede a concessão da ordem liminarmente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. Em 05/05/2021, o magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante e, a pedido do Ministério Público a prisão foi convertida em preventiva como garantia da ordem pública, objetivando prevenir a reiteração delitiva, bem como assegurar o meio social e a credibilidade conferida ao Poder Judiciário. In verbis: (...) Passo a tratar da situação cautelar dos autuados. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que nas suas posses foi apreendida grande quantidade de drogas, ainda que em momentos distintos. O total da ação policial aponta a apreensão de aproximadamente mais de 2.3kg de maconha acondicionados em grandes tabletes, em porções menores e acompanhadas de balança de precisão, papel filme e dinheiro sem origem comprovada, a indicar traficância bem enraizada e estabelecida pelos autuados. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: /4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Em consulta ao sistema informatizado do Tribunal verifico que WESLEY é primário e possui condições pessoais favoráveis. No entanto tenho que a quantidade de droga e a situação em que foi encontrada, precisamente em sua casa, acaba por fazer as condições pessoais favoráveis sucumbirem. No que diz respeito ao autuado ROCK, observo que ele no ano de 2017 passou a responder a ação penal pela prática de crime de tráfico de drogas e encontrava-se foragido. Tal anotação é indicativa de que o autuado é um risco à ordem pública em razão do novo episódio de traficância além de ser conveniente ao processo uma vez que o autuado já foragiu uma vez da justiça. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ROCK YURI GONÇALVES SOARES, DATA DE NASCIMENTO.. (...)”. Pois bem. De início registro que a pena máxima cominada ao delito imputado ao paciente supera 04 (quatro) anos de reclusão, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Há suficientes indícios de autoria decorrentes do fato de a droga ter sido apreendida no baú da motocicleta conduzida pelo paciente. Além disso, deve ser considerada a apreensão de quantidade expressiva de droga (aproximadamente 2,3kg de maconha), evidenciando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, a justificar a manutenção da segregação cautelar, conforme avaliado na decisão que converteu a sua prisão em preventiva. Ademais, a consideração de inquéritos e processos em curso como indicativo do risco de reincidência e, em consequência, para a decretação da segregação cautelar, encontra amparo na jurisprudência do c. STJ e desta e. Corte: (...) 4. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que "inquéritos policiais e processos em andamento, embora não tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena (Súmula n.o 444/STJ), são elementos aptos a demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação/manutenção da prisão antecipada" (HC n. 293.389/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 22/08/2014). (...) (HC 290.094/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 12/06/2015) (...)HABEAS CORPUS - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - REITERAÇÃO DELITIVA - RISCO À ORDEM PÚBLICA - INEFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. 1) O histórico do paciente é razão hábil a justificar a prisão preventiva. Conforme orientação consolidada no âmbito do c. STJ, "a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 473.991/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). 2) É indiscutível que a 'prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar', nos termos do art. 282, parágrafo 6o, do CPP. Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada. (Acórdão 1359036, 07195304520218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do CPP). No que diz respeito à alegação de que a droga encontrada em poder do paciente não lhe pertencia, conforme consignado, a via estreita do habeas corpus não comporta exame aprofundado de provas, tratando-se de matéria a ser objeto de análise quando do exame do mérito, após a instrução. De resto, o fato de ser o paciente primário, possuir trabalho e residência fixa, são condições favoráveis, porém, não estão demonstradas de plano e por si só não são suficientes para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Por fim, a possibilidade de, em caso de eventual condenação, vir a ser-lhe imposto regime inicial mais brando, não tem o condão de obstar a segregação cautelar caso presentes os seus requisitos. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator